Tribunal: TJBA
Processo: 8004862-36.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004862-36.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABRICIO DE JESUS COSTA Advogado(s): RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, FILIPY CARVALHO DAS NEVES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ILÍCITO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de revisão de contrato de empréstimo cumulada com declaração de nulidade de cláusulas abusivas e venda casada, julgou procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e reduzi-la à taxa média de mercado (1,74% ao mês); (ii) declarar a nulidade da cláusula que impôs a contratação de “Prêmio Seguro”, determinando o expurgo do valor financiado; (iii) condenar o banco à repetição do indébito, na forma dobrada, quanto aos valores cobrados a maior; e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor insurge-se exclusivamente contra a rejeição do pleito indenizatório extrapatrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento de abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e a configuração de venda casada de seguro prestamista ensejam, por si sós, condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever de indenizar por dano moral exige a demonstração concomitante de conduta ilícita, nexo causal e lesão efetiva a direito da personalidade, não se configurando de forma automática pelo simples inadimplemento contratual. 4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e da venda casada limita-se ao plano patrimonial, sendo adequadamente reparado com a revisão contratual, o expurgo do seguro e a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. A controvérsia restringe-se à legalidade de cláusulas financeiras, sem comprovação de inscrição em cadastros de inadimplentes, exposição vexatória, privação do mínimo existencial ou qualquer circunstância apta a atingir a honra, o nome ou a integridade psíquica do consumidor. 6. A tese do dano moral in re ipsa em ações revisionais de contrato bancário não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige prova do efetivo prejuízo anímico quando a lide versa sobre interpretação de cláusulas de mútuo. 7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC já cumpre função punitivo-pedagógica suficiente para desestimular condutas abusivas, não sendo cabível ampliar a responsabilização sem prova de lesão extrapatrimonial, sob pena de enriquecimento sem causa. 8. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reafirmam que a mera cobrança de valores indevidos ou a constatação de cláusula abusiva, desacompanhadas de circunstâncias agravantes, não configuram dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de abusividade na cobrança de juros remuneratórios ou de venda casada em contrato bancário não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade. 2. A revisão contratual e a repetição do indébito, inclusive na forma dobrada, constituem medidas suficientes para recompor o prejuízo patrimonial decorrente de cláusulas abusivas, quando ausente prova de abalo extrapatrimonial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8004862-36.2025.8.05.0146, sendo apelante FABRICIO DE JESUS COSTA e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.